Tribunal: STF
Processo: HC 262633
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.005.885/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 30 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 3º, incisos I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades em razão da ausência de exame toxicológico, da violação ao contraditório no depoimento do corréu da paciente e da ausência de apreensão dos bens subtraídos.



    Argumenta, ademais, que houve reformatio in pejus na correção da dosimetria da pena da paciente em embargos de declaração opostos pela defesa.



    Alega, ainda, a insuficiência de provas para a condenação.



    Requer, ao final:



    “I. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento); 



    II. Requer que seja reformada a condenação reconhecendo a frágil produção de prova contra a paciente, absolvendo-a pelo in dúbio pro reo e subsidiariamente na dosimetria da pena reduzir a pena da paciente conforme exposto acima, reconhecer as nulidades suscitadas. 



    III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo a mesma ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa; 



    IV. Finalmente, requer-se a concessão do benefício da Justiça Gratuita.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “A primeira insurgência refere-se à nulidade da sentença condenatória ou absolvição por falta de provas, diante da violação ao art. 158 do CPP, ao argumento de que não foi realizado o exame toxicológico específico nas duas vítimas, a fim de verificar a procedência da acusação quanto ao meio que teria sido empregado para impossibilitar ou reduzir a resistência dos ofendidos, consistente em ministrar a eles a substância "boa noite Cinderela", e, assim, subsumir a conduta aos delitos de latrocínio e roubo qualificado. 



    Assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fls. 35/36, grifei): 



    Malgrado o esforço defensivo, os depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo, aliados às demais provas amealhadas aos autos, são suficientes para autorizar a condenação dos acusados, consoante a dinâmica fática bem delineada na sentença impugnada. 



    Os acusados negam a ida até o Mirante de Santa Teresa no dia dos fatos. Contudo, tal versão resta isolada nos autos, evidenciando, tão somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado. 



    Registre-se que, ao ser ouvido em sede distrital, o acusado MARCELO prestou depoimento extenso e minucioso, confirmando ter conduzido as corrés DAVINA e TUANE, estas na companhia de dois turistas chilenos (vítimas), da Rua Mem de Sá até um depósito de bebidas localizado na Rua Bento Lisboa, conduzindo o grupo, posteriormente, para o Mirante do Rato Molhado, dinâmica essa compatível com os relatórios de imagens juntados aos autos (indexadores 60966387 e 88103424 PJe). 



    Em que pese o réu negar sua participação no ilícito, a evidência de conluio dos acusados para a prática criminosa é extraída das declarações fornecidas pelo nacional Luiz Gustavo (indexador 63390334 PJe), corroboradas pelo relatório de imagens (indexador 60966387 PJe) e pelo comprovante bancário (indexador 97784053 PJe). 



    Induvidoso que as vítimas foram efetivamente dopadas, certeza essa que se extrai do próprio relato do lesado Andres Ignacio, que relata a perda repentina de consciência, recobrando-a parcialmente apenas quando do resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros. 



    Por fim, frise-se que a ausência de apreensão dos bens subtraídos das vítimas não representa óbice à comprovação da materialidade dos delitos, que pode ser aferida por outros meios idôneos de prova, tal como ocorre no caso presente. 



    Inviável, ainda, a desclassificação das condutas. 



    Conforme frisado pela d. Procuradoria de Justiça, “ficou evidente que os apelantes doparam as vítimas com entorpecentes, as levaram a lugar ermo e, mediante ardil, as empurraram de um penhasco, com o objetivo de garantir o sucesso da empreitada criminosa, tendo os réus agido com animus furandi, seguido de animus necandi, para alcançar o fim patrimonial ilícito”. 



    Primeiro, observo que esse tema, da forma como apresentado pela agravante, não foi debatido pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nessa linha:



    (...)



    Em segundo lugar, as instâncias de origem consideraram, de forma fundamentada, que a materialidade delitiva dos crimes de latrocínio consumado e roubo qualificado pela lesão corporal grave foi amplamente comprovada nos autos, em especial pelos exames de corpo de delito nas vítimas, pela prova oral, pelos depoimentos dos corréus e pelas imagens oriundas das câmeras de segurança. 



    De fato, a dinâmica delitiva delineada pelas instâncias antecedentes, com base em amplo substrato probatório, permite a conclusão segura de que ocorreu a subtração mediante a redução dos ofendidos à impossibilidade de resistência, o que acarretou, posteriormente, nos resultados que qualificaram os delitos de roubo, consistentes na morte e na lesão corporal grave. 



    Pertinente a transcrição dos seguintes excertos da sentença condenatória (eSTJ fls. 74/79, grifei): 



    (...)



    Nesse contexto, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    Os demais argumentos visando a absolvição da agravante, da mesma forma, exigem o revolvimento fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Com efeito, a ausência de apreensão da res furtivae não é suficiente para ensejar a absolvição, se a subtração encontra respaldo em amplo espectro probatório. 



    Prossigo para destacar que, "quanto ao 'aviso de Miranda' (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021), o que não ocorreu na situação dos autos. 



    Por fim, como antes analisado, a mencionada ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus não prospera, tendo em vista que a correção do erro no cálculo dosimétrico foi realizada pela Magistrada singular após a apelação interposta pelo Ministério Público com esse propósito (e-STJ fls. 22 e 117/127). Posteriormente, a Corte de origem julgou ausente interesse recursal, pois o pleito já havia sido acolhido em primeira instância (e-STJ fl. 26): 



    Do recurso ministerial. 



    Pugna o Ministério Público pela reforma parcial da sentença para fins de retificação de erro no cálculo das penas dos réus, quando da exasperação das reprimendas pela aplicação do concurso formal entre as infrações penais. 



    Contudo, o apelo ministerial carece interesse recursal, diante da decisão lançada no indexador 122829760 PJe. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de quaisquer nulidades, pela inocorrência de reformatio in pejus e pela existência de provas suficientes para a condenação, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente